Tribunal: CARF
Processo: 10872.720161/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720161/2017-64
RESOLUÇÃO
1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
HGF EXTRADA HIPER SHOPPING LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em face do Acórdão
no 07-40.835, proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Impugnação, para manter em parte o crédito tributário exigido e afastar as
pessoas físicas arroladas no polo passivo como responsáveis solidários.
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração o qual lhe
exige a importância de R$ 15.819.094,53, a título de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica -IRPJ, pelo regime do Lucro Real Trimestral, correspondente a fatos
geradores ocorridos nos anos calendário de 2012 e 2013, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora à época do pagamento.
Segundo consta na Descrição dos Fatos do lançamento de IRPJ, com remissão ao
Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto, a exigência de imposto
decorre de:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: SALDO CREDOR DE CAIXA
Saldo credor de caixa apurado conforme Termo de Verificação Fiscal e Planilhas
Ajuste Caixa 2012 e 2013, em anexo ao processo.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso I, e 288 do RIR/99
Artigos 247, 248, 249 inciso II, 251, 281 inciso I e 288 do Decreto 3.000/99
(RIR/99)

OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: PASSIVO FICTÍCIO
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.

Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
3
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 279, 281, inciso III, e 288 do RIR/99

OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de receita caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 282 e 288 do RIR/99

DEMAIS SUJEITOS PASSIVOS (SOLIDÁRIOS)
Consta também no Auto de Infração as pessoas de HOVERLLAN GOMES FROSI e
RAQUEL MENEZES FROSI como responsáveis tributário solidários, com indicação
ao artigo 124, inciso II da Lei 5.172/66.

LANÇAMENTOS DECORRENTES
Em decorrência do lançamento de IRPJ, foram ainda lavrados os Autos de Infração
a título de Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL, de Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS e de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, nas importâncias de R$ 5.694.874,01, R$ 411.296,40
e de R$ 1.898.291,27, respectivamente, acrescidas da multa de ofício de 75% e de
juros de mora à época do pagamento.
As irregularidades apontadas no lançamento de IRPJ estão discriminadas no
Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de Infração, que a seguir se
reproduz, resumidamente:
DOS FATOS
I
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
SALDOS CREDORES DE CAIXA SÓCIOS
4. A HGF Extrada creditou valores a seguir discriminados, em conta patrimonial
passiva número 2.2.1.03, intitulada “Conta Corrente Sócios”, tendo como
contrapartida a conta “Caixa” número 1.1.1.01.001.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
4

5.
O contribuinte fora, sistematicamente, reintimado a apresentar esclarecimentos relativamente aos registros contábeis efetuados e,
adicionalmente, a clarear o descrito em resposta aos Termos Fiscais de “não ter
na contabilidade registros pertinentes a estes valores e, portanto, não ser possível
fornecer a documentação solicitada”, uma vez que tais lançamentos contábeis
foram transcritos do SPED da própria HGF.
6. A HGF Extrada fora também solicitada a apresentar os extratos bancários e/ou
documentação financeira que demonstrassem, de forma inequívoca, a entrada de
tais recursos na empresa. Nenhuma documentação fora apresentada, até a
presente data, no sentido de dirimir tais questões.
[...]
10. Não restou outra alternativa ao fisco senão a de considerar que a HGF Extrada
se utilizou de mecanismo contábil, suprimento de caixa, via contabilização de
empréstimos de sócios, com o intuito de sombrear o surgimento de saldos
credores de caixa
11. Recomposto o saldo da conta caixa, planilha parte integrante do presente
processo, expurgando-se os valores contabilizados a título de empréstimo,
verificamos a existência de saldos credores de caixa, objetos de tributação no
momento da sua apuração.
12. Como vemos, com este artifício, o contribuinte reduziu o lucro bruto do
período em que tal receita deveria ter sido apropriada e, consequentemente o
respectivo lucro tributável.
13. Adicionalmente, o fiscalizado mantinha, em 31 de dezembro, saldos em conta
patrimonial passiva de obrigações já liquidadas, conforme detalharemos a seguir,
por fornecedor:
GADAN LOG
14. O intimado mantinha, em 31 de dezembro de 2013, o valor de R$
1.532.191,09, a crédito na conta patrimonial passiva 2.1.1.01.043 “Gadan Log”,
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
5
15. Intimado a apresentar a documentação de suporte, para a manutenção deste
montante no passivo da empresa, incluindo a comprovação da liquidação
financeira (em data futura) destes montantes, o fiscalizado apresentou tão
somente a planilha a seguir transcrita:
[...]
16. Diligenciada, a empresa Gadan Trading Exportadora e Importadora, CNPJ
07.459.044/0001-23, respondeu o seguinte:
-> Que é importadora por conta e ordem da fiscalizada
-> Que o montante devido pela HGF, em 31 de dezembro de 2013, para a Gadan,
era de R$ 8.616,00. Que este valor fora integralmente liquidado em 2014.
-> Que recebeu os seguintes valores da HGF, em 2013, totalizando R$ 574.554,38:
[...]
17. Diante da ausência de fatos concretos, apresentados pela HGF, que
demonstrassem a validade quanto a manutenção deste total no passivo da
empresa; bem como, em face da documentação e informação fornecida pela
diligenciada Gadan, não restou outra alternativa ao fisco senão a de considerar
tais liquidações financeiras como feitas com recursos à margem da contabilização.
18. Os valores comprovadamente pagos e não contabilizados pela HGF foram
adicionados, a crédito da conta caixa, reconstituída e parte integrante deste
Termo Fiscal, para fins de apuração de saldo credor de caixa cobrança dos
respectivos tributos apurados.
19. Ressalte-se que o fiscalizado manteve escriturado, o mesmo saldo, em 31 de
dezembro de 2014, conforme SPED-2014.
20. Assim, do total escriturado no passivo da HGF, em 31.12.2013, R$
1.532.191,42:
-> Os valores que totalizam R$ 574.554,38 (efetivamente pagos e não
contabilizados) foram inseridos a crédito na conta Caixa ajustada por esta
fiscalização para fins de apuração de saldo credor de caixa em cada período de
apuração
-> O valor de R$ 657.923,91, parte integrante do saldo em 31.12.2012, será objeto
de lançamento de ofício, para o período de apuração de dezembro de 2012, uma
vez textualmente informado pelo diligenciado sobre a inexistência deste passivo;
-> O valor de R$ 299.713.13, pertence ao saldo de 31.12.2013, e será objeto de
lançamento de ofício, para o período de apuração de dezembro de 2013, uma vez
textualmente informado pelo diligenciado a inexistência de tal passivo.
R$ 1.532.191,42
(R$ 574.554,38) Pagamentos não contabilizados
(R$ 657.923,91) Passivo em 31/12/2012
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
6
(299.713,13) Passivo em 31/12/2013
Nota do Relator: No TVF constam vários pagamentos a outros fornecedores que
não foram contabilizados (itens 21 a 35) e que sofreram o mesmo destino dado
pela autoridade autuante: foram adicionados à conta Caixa (registros a crédito).
Deixei aqui de relatoriar todos estes pagamentos, uma vez que o decidido no Voto
para uma situação se aplica a todas as demais.
37. Diante do exposto, não restou outra alternativa ao fisco senão a de considerar
que a HGF Extrada se utilizou de mecanismo contábil, suprimento de caixa, via
contabilização de suprimento de caixa, sem origem comprovada, com o intuito de
sombrear o surgimento de saldos credores de caixa.
38. Desta forma, o saldo da conta caixa foi recomposto, em planilha, parte
integrante do presente processo, expurgando-se tais valores contabilizados a
título de suprimento de caixa provenientes da conta “Créditos a Classificar” 39. Os
saldos credores de caixa apurados por esta fiscalização são objetos de tributação
no momento da sua apuração, conforme demonstrado por meio de planilhas com
lançamentos diários, em anexo ao presente processo, intituladas “Razão Caixa
Ajustado 2012” e “Razão Caixa Ajustado 2013”. Saldos credores de caixa
apurados:
[...]
40. Como vemos, com este artifício, o contribuinte reduziu o lucro bruto do
período em que tal receita deveria ter sido apropriada e, consequentemente o
respectivo lucro tributável.
41. Consoante o disposto nos artigos 247, 248, 249 incisos II, 251, 281, inciso I,
288 do Decreto 3.000/99 os montantes apurados, relativamente aos saldos
credores de caixa, serão objeto de lançamento de ofício, conforme demonstrado.
[...]
Art. 281 do Decreto 3.000/99.
“Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa”

II
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Valores em conta de depósito mantida em instituição financeira
Origens não comprovadas
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
7
44. A HGF efetuou inúmeros lançamentos debitando a conta “Caixa”, número
1.1.1.02.002 a crédito da conta patrimonial ativa “Banco Itaú” número
1.1.1.02.002.
45. O evento imediatamente anterior ao débito da conta “Caixa a crédito do
“Banco Itaú”, que originou o aporte de valores na HGF, deu-se por meio de
crédito de conta patrimonial passiva “Créditos a Classificar”, número 2.1.1.05.002,
a débito na conta de disponibilidade “Banco Itaú”.
46. Reiteradamente intimado a apresentar esclarecimentos quanto a origem dos
recursos relativamente aos sistemáticos e voluptuosos suprimentos de caixa bem
como a indicar o motivo que levou o fiscalizado a apropriar, em conta patrimonial
passiva, valores efetivamente recebidos em conta corrente bancária, sem o
respectivo trânsito em conta de resultados, o contribuinte respondeu que “não
tem informações pertinentes a estes valores que apareciam no extrato e que,
sendo assim, não tem condições de responder por tais valores lançados na conta
patrimonial passiva “Créditos a Classificar””
47. O saldo credor, em 31 de dezembro de 2013, da conta patrimonial passiva
número 2.1.1.05.002 “Créditos a Classificar”, era de R$20.174.763,47.
48. A Conta 2.1.1.05.002 “Créditos a Classificar” apresentava “ZERO” como saldo
inicial em 01 de janeiro de 2013 e, os valores ali creditados durante o ano de
2013, R$ 20.174.763,47, tiveram como contrapartida débito na conta de
disponibilidade 1.1.1.02.002 “Banco Itaú” e, sucessivamente, “Caixa”.
49. Durante o ano-calendário de 2013 não houve nenhuma baixa, ou seja,
nenhum lançamento a débito na conta “Créditos a Classificar.”
[...]
50. Diante do exposto, não restou outra alternativa ao fisco senão a de considerar
que a HGF Extrada se utilizou de mecanismo contábil, contabilização de valores a
crédito em conta patrimonial passiva “Créditos a Classificar”, de valores sem
origem comprovada, sem o transito por conta de resultado.
51. Desta forma, os somatórios dos valores creditados na conta patrimonial
passiva 2.1.1.05.002“Créditos a Classificar” são objetos de tributação no período
de apuração, conforme demonstrado a seguir:

52. Como vemos, com este artificio, o contribuinte reduziu o lucro bruto do
período em que tal receita presuntiva deveria ter sido apropriada e,
consequentemente o respectivo lucro tributável.
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
8
53. Consoante o disposto nos artigos 282, 247, 248, 249 incisos II, 251, 277, 278,
279 e 288 do Decreto 3.000/99, os montantes apurados, relativamente aos
depósitos bancários de origem não comprovada, serão objeto de lançamento de
ofício, conforme demonstrado.
Art. 282 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
“Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com
base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores,
sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista
controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos
não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).”
[...]
54. Diante dos fatos demonstrados não restou outra alternativa senão a do
lançamento de ofício em decorrência dos saldos credores de caixa, conforme a
seguir demonstrado:[sic]
55. O contribuinte fora intimado em 03 de junho de 2016, 23 de junho de 2016,
28 de julho de 2016, 25 de agosto de 2016, 26 de setembro de 2016, 27 de
outubro de 2016, 06 de novembro de 2016, 16 de novembro de 2016, 19 de
dezembro de 2016, 13 de janeiro de 2017, 07 de fevereiro de 2017, 24 de
fevereiro de 2017, 17 de marco de 2017.
III
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES JÁ PAGAS
CEDRO E CACHOEIRA
56. O fiscalizado mantinha, em 31 de dezembro de 2013, saldo em conta
patrimonial passiva 2.1.1.01.041 “CEDRO E CACHOEIRA”, no valor de R$
3.001.828,24.
57. Intimado a apresentar a documentação de suporte, para a manutenção deste
montante no passive da HGF, incluindo a liquidação financeira (em data futura), o
fiscalizado apresentou planilha indicando:
o Data Aquisição
o Valor Nota Fiscal
o Número da Nota Fiscal
o Data Pagamento o Valores e Datas de Liquidações Financeiras
o Informou que parte deste montante, R$ 2.464.697,34, refere-se a anos-
calendário anteriores.
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
9
58. Observando-se os SPEDs da HGF, para esta conta patrimonial passiva,
verificamos que:

59. Diligenciada, a Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, CNPJ
17.245.234/0001-00, informou que, em 31 de dezembro de 2013, era credor do
montante de tão somente R$ 538.195,06.
60. Diante da ausência da comprovação, pela HGF, das condições legais para
manutenção do valor de R$ 3.001.828,24 no passivo da empresa; e, em
congruência ao informado pelo diligenciado, de que o valor devido pela HGF era
de R$ 538.195,06; a diferença apurada, R$ 2.464.697,34, não comprovados pela
HGF, será considerada omissão de receitas tributáveis, relativamente ao período
de apuração de dezembro de 2012.
FORNECEDORES DIVERSOS
61. Após análise detalhada da composição do passivo, bem como diante da
resposta da HGF, quanto à inexistência de documentação que comprovasse o
embasamento legal para a manutenção do total dos valores a crédito em conta
patrimonial passiva “Fornecedores Diversos” 2.1.1.01.001, esta fiscalização
procederá ao lançamento de ofício, nos termos do artigo 281 do Decreto
3.000/99, conforme o descrito a seguir:
62. Em analise aos SPEDs da HGF vemos que:
-> Saldo em 31 de dezembro de 2011, R$ 39.998.099,20
-> Saldo em 31 de dezembro de 2012, R$ 44.249.634,29
-> Saldo em 31 de dezembro de 2013, R$ 67.285.525,42, tendo sido acrescido em
R$ 23.035.891,13, em 2013
63. Analisando-se a resposta e documentação do fiscalizado vimos o seguinte:
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
10

[...]
65. Relativamente à infração descrita, verificada a omissão de receita, a
autoridade procederá ao lançamento de ofício, de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida à pessoa jurídica no período de apuração que
ocorrer a omissão, nos termos dos artigos 247, 248, 249 incisos II, 251, 277, 279,
281 incisos II e III e 288 do Decreto 3.000/99.
[...]
67. Relativamente à infração, descrita no item I supra, a omissão de receita
proveniente do saldo credor de caixa será tributada de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida à pessoa jurídica; assim, no período de
apuração em que ocorrer a omissão, nos termos dos artigos 247, 248, 249 incisos
II, 251, 281 incisos I e 288 do Decreto 3.000/99.
68. Relativamente à infração descrita no item II supra, os depósitos bancários de
origem não comprovados serão tributados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica; assim, no período de apuração em que
ocorrer a omissão, nos termos dos artigos 282, 247, 248, 249 incisos II, 251, 277,
278, 279 e 288 do Decreto 3.000/99.
Relativamente à infração descrita no item III supra, as omissões de receita
caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada, serão
tributadas de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica; assim, no período de apuração em que ocorrer a omissão, nos
termos dos artigos 247, 248, 249 incisos II, 251, 277, 279, 281, inciso III e 288 do
Decreto 3.000/99.
IV – DA SOLIDARIEDADE
70. O Instituto da solidariedade consiste em uma relação jurídica obrigacional, no
qual cada credor tem direito como um todo e cada devedor e obrigado a
prestação por inteiro, de sorte que, uma vez satisfeita esta, extinguisse toda a
divida.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
11
71. A solidariedade tem origem no Direito Civil e foi adotado pelo direito
tributário com o intuito de exigir o cumprimento integral da obrigação tributária
de qualquer um dos coobrigados. Esta solidariedade, para o direito tributário, está
prevista em lei, em linhas gerais, pelo artigo 1.080 do Código Civil Brasileiro,
combinado com os art. 124, 128 e inciso III do art. 135, do CTN e Súmula 430 do
STJ.
72. Na hipótese de responsabilidade tributária em tela não ha beneficio de
ordem, e facultado ao fisco cobrar de todos os coobrigados, não sendo necessário
excutir, em primeiro lugar os bens do devedor principal.
73. No caso da sujeição passiva solidária, a perda de espontaneidade do
contribuinte intimado, em procedimento fiscal, se estende aos demais envolvidos
nas infrações verificadas, nos termos dos artigos 7, parágrafo 1 do Decreto
70.235/72 e o correspondente artigo 33, parágrafo 1 do Decreto 7.574/2011,
independentemente de intimação.
DA IMPUGNAÇÃO
- DA PRELIMINAR DE NULIDADE
- A Autoridade Fiscal, relativamente aos Saldos Credores de Caixa, promoveu a
recomposição da conta Caixa mediante créditos/expurgos na referida conta de
valores de alegados suprimentos de caixa realizados por sócios e de valores que
teriam sido pagos sem trânsito em conta de disponibilidade, em flagrante
descompasso com a legislação aplicável, ao confundir e misturar institutos
distintos de presunção legal de caracterização de omissão de receitas;
- Essa inequívoca realidade faz com que a Impugnação seja produzida sobre uma
imputação nebulosa, não atribuindo aos Impugnantes a segurança e a certeza do
que se defender, do que comprovar;
- DO MÉRITO – LANÇAMENTO PRINCIPAL – IRPJ –
Não obstante a nulidade dos lançamentos de ofício, conforme demonstrado
anteriormente, com muito esforço e boa vontade é que se adentra ao seu mérito,
na tentativa de, em tentando adivinhar seu conteúdo, se possa demonstrar a
lisura do comportamento dos Impugnantes, conforme comprovações de fato e de
direito que a seguir se apresenta; - Com relação aos Saldos Credores de Caixa, a
Autoridade Fiscal procedeu à recomposição daquela Conta em decorrência de
vários fatores, conforme a seguir apresentados:
[...]
- Dos Argumentos dos Impugnantes Relativamente aos Alegados Saldos Credores
de Caixa
- Como registro preliminar, cabem os destaques de que, nessas considerações
finais, a Autoridade Fiscal não se refere aos casos de recomposição de caixa pelos
alegados pagamentos de obrigações não registrados, além de trazer,
indevidamente, para a hipótese de pretensos saldos credores de caixa, os valores
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
12
relativos à conta “Créditos a Classificar”, que somente foi tratado posteriormente,
adotando presunção legal distinta daquele que se refere a saldo credor de caixa;
- Por outro lado, no caso dos suprimentos de caixa feitos pelos sócios da Pessoa
Jurídica Impugnante, a Autoridade Fiscal adotou critério de apuração diversa
daquela preconizada pela legislação tributária vigente à época da ocorrência dos
fatos fiscalizados, e ainda em pleno vigor;
- Ao contrário, essa legislação dispõe de dispositivo específico para tratar da
hipótese do denominado suprimento de caixa, no art. 282 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99, que assim estabelece:
“Art. 282. Provada a omissão de receitas, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base nos valores dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios de sociedade não anônima, titular de empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas.” (Destaques
não são do original)
- Como se pode observar da dicção daquele dispositivo, em relação ao suprimento
de caixa:
- a) Não se confunde com a presunção legal do saldo credor de caixa de que trata
o art. 281 do RIR/99;
- b) Não se trata de uma presunção de omissão de receitas, mas, apenas, de base
para o arbitramento do valor a ser considerado para a determinação do montante
de receita omitida, exclusivamente na hipótese de que trata – a prova de omissão
de receitas com base em indícios ou outros elementos de prova;
- c) A norma citada ou qualquer outra não autoriza que a autoridade fiscal utilize
os valores supridos por administradores ou sócios na recomposição da conta
Caixa da pessoa jurídica sob fiscalização, com vistas à apuração de saldos credores
de caixa.
- Assim, padece de base legal o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal, ao
“produzir” saldos credores de caixa mediante a exclusão dos valores registrados a
título de suprimento de caixa, o que deve ser considerado improcedente;
- Por óbvio, se fosse essa a intenção do legislador ordinário, bastaria que a
hipótese de suprimento de caixa fosse incluída dentre as de presunção legal de
omissão de receitas, o que não é o caso.
- Na verdade, o que pretendeu o legislador foi facilitar o trabalho da autoridade
fiscal nos casos em que os indícios levem à convicção da prática de omissão de
receitas, mas que esses mesmos indícios não sejam suficientes para a precisa
determinação de seu montante, razão pela qual a norma trata de arbitramento do
montante da receita omitida com base nos valores supridos, mas não trata o
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
13
suprimento, por si só, como hipótese de omissão de receita, nem mesmo por
presunção.
- Também em relação aos casos dos alegados pagamentos de obrigações
consideradas como de “valores pagos sem que houvesse a tramitação em contas
de disponibilidade da” HGF, não há amparo legal para tal procedimento, o que o
torna, também, improcedente, pois, mesmo para esses casos haveria disposição
específica na legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, nos
termos do art. 281, III, do RIR/99, assim redigido:
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – (. . .);
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigência não seja
comprovada” (Destaques não são do original)
- Como se verifica pela simples leitura desse dispositivo, as presunções de saldo
credor de caixa e do denominado passivo fictício são expressamente distintas
entre si;
- Ademais, não consta dos autos qualquer prova concreta de que os alegados
pagamentos das obrigações relacionadas efetivamente ocorreram, tendo a
autoridade fiscal se baseado em meras informações das empresas fornecedoras
da HGF;
- Por inexistir qualquer autorização, na legislação pátria, para que a autoridade
fiscal promova a reconstituição da conta Caixa pelo crédito dos valores
considerados como pagos na liquidação de obrigações ou de pretensos
suprimentos de caixa pelos sócios, é de se reconhecer a plena ilegalidade do
lançamento de ofício;
- A verdade absoluta é que, ao longo dos anos, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB tem adotado, de forma rotineira, porém ilegal, procedimentos de
recomposição da conta Caixa dos contribuintes que submete à fiscalização, de
forma contrária ao permissivo legal, especialmente pelo fato de que a presunção
de que trata o inciso I do art. 281 do RIR/99 se refere, clara, objetiva e
exclusivamente, à hipótese de “indicação na escrituração de saldo credor de
caixa”, ou seja, o saldo credor de caixa de que trata a lei é aquele indicado na
escrituração do contribuinte, e não qualquer outro, não aquele provocado por
procedimento da autoridade fiscal mediante reconstituição da conta, pois a ela
não é dado o poder de promover alterações na escrituração do sujeito passivo;
- Por todas essas razões de fato e de direito, devem ser afastadas as infrações
descritas, declarando-se a improcedência da autuação.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
14
- II.2.2. Omissão de Rendimentos Tributáveis – Valores em conta de depósito
mantida em instituição financeira, de origens não comprovadas. (Itens 44 a 55 do
TVF)
Após descrever a autuação em item (a), assim se manifestou:
- b) Dos Argumentos dos Impugnantes Relativamente ao Suprimento de Caixa
- Mais uma vez, a autuação padece de ilegalidade material e formal ao pretender
enquadrar o presente caso como suprimento de caixa (Item 46 do TVF), adotando
como embasamento legal para a sua pretensão o já mencionado art. 282 do
RIR/99;
- Como já demonstrado, de forma inafastável, o referido dispositivo legal (art. 282
do RIR/99) trata de suprimentos realizados, tão somente, na restrita hipótese de
“recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios de sociedade
não anônima, titular de empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia”.
- Ocorre que a hipótese de que os aportes registrados na conta Créditos a
Classificar terem sido realizados pelos sócios ou administradores dos Impugnantes
sequer foi aventada pela Autoridade Fiscal e, muito menos, foi acostado aos autos
quaisquer provas ou mesmo indícios de que tal circunstância teria ocorrido, até
porque inexistentes;
- Portanto, a presunção que foi adotada pela autoridade fiscal não foi de natureza
legal, mas apenas pessoal, o que não é admitida pelo Direito Tributário Brasileiro;
- O fato de constar do auto de infração relativo ao IRPJ a descrição da infração
como “Omissão de Receitas Por Presunção Legal – Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada”, em nada altera o fato de que, em verdade a autuação desse
tópico foi tratada pela Autoridade Fiscal como “suprimento de caixa”, seja pelo
extenso arrazoado do TVF, seja pela manutenção, no Auto de Infração, do
enquadramento com base no art. 282 do RIR/99, e não no art. 287 daquele
mesmo Regulamento;
- Observe-se, nesse sentido, a que consta do Item 68 do TVF:
“68. Relativamente à infração descrita no item II supra, os depósitos bancários de
origem não comprovados serão tributados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica; assim, no período de apuração em que
ocorrer a omissão, nos termos dos artigos 282, 247, 248, 249 incisos II, 251, 277,
278, 279 e 288 do Decreto 3.000/99” (Destaques não são do original)
- Inconteste, portanto, que a autuação se refere a suprimentos de caixa (art. 282
do RIR/99), não obstante a confusão, pois deve prevalecer, ao final, o conteúdo
descritivo do TVF e a capitulação legal adotada. Cabe lembrar que, para
caracterizar a pretensa infração, a Autoridade Fiscal parte dos lançamentos à
débito da conta “Caixa” e à crédito da conta “Banco Itaú”, para, depois, abordar
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
15
os lançamentos anteriores, a débito de “Banco Itaú” e a crédito da conta
“Créditos a Classificar” (TVF itens 44 e 45);
- Logo a seguir, a Autoridade Fiscal informa ter intimado a Impugnante “a
apresentar esclarecimentos quanto a origem dos recursos relativamente aos
sistemáticos e voluptuosos suprimentos de caixa”. Ou seja, sua verificação se
concentrou na hipótese de suprimento de caixa e não da origem dos depósitos
bancários;
- Após tais verificações, assim conclui a Autoridade Fiscal, nos termos do Item 50
do TVF:
“50. Diante do exposto, não restou outra alternativa ao fisco senão a de
considerar que a HGF Extrada se utilizou de mecanismo contábil, contabilização
de valores a crédito em conta patrimonial passiva “Créditos a Classificar”, de
valores sem origem comprovada, sem o transito por conta de resultado.
(Destaques não são do original)
- Ou seja, o objeto da autuação foram os valores creditados na conta “Créditos a
Classificar”, e não os débitos em conta bancária;
- Para que não paire quaisquer dúvidas quanto ao objeto da autuação, cabe
transcrever o Item 53 do TFV, que assim esclarece:
“53. Consoante o disposto nos artigos 282, 247, 248, 249 incisos II, 251, 277, 278,
279 e 288 do Decreto 3.000/99, os montantes apurados, relativamente aos
depósitos bancários de origem não comprovada, serão objeto de lançamento de
ofício, conforme demonstrado.
Art. 282 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99)
“Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com
base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores,
sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista
controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos
não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).”
- Ao transcrever o art. 282 do RIR/99, fica afastada a hipótese de mero erro de
capitulação legal, pois tal dispositivo é expresso ao tratar de recursos de caixa por
administradores e sócios (suprimento de caixa), em nada se aproximando da regra
do art. 287 daquele mesmo Regulamento, que trata de depósitos bancários de
origem não comprovada;
- Ressalte-se que, em nenhum momento, a Autoridade Fiscal questionou a origem
dos depósitos na conta “Banco Itaú”, mas, tão-somente, a origem dos valores
registrados na conta “Créditos a Classificar”;
- Ressalte-se, ainda, que a adoção do art. 287 do RIR/99, ainda assim, estaria
também eivado de ilegalidade, haja vista que a Autoridade Fiscal não observou o
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
16
disposto no § 3o daquele artigo, que determina a análise individualizada de cada
crédito – relacionar os créditos não implica analisá-los;
- Com absoluta certeza, a Autoridade Fiscal não realizou a análise individualizada
dos créditos, conforme determina a norma legal, por ter trabalhado, única e
exclusivamente, com a hipótese de suprimento de caixa;
- A presunção em matéria tributária somente tem valor jurídico nos estritos
termos estabelecidos por Lei, razão pela qual a pretensão da autoridade fiscal,
também nesse ponto, é totalmente improcedente;
- Manutenção no Passivo de Obrigações Já Pagas (56 a 65 do TVF)
Após descrever o procedimento fiscal relativo a cada item do passivo examinado,
assim se manifestou a Impugnante:
b) Dos Argumentos dos Impugnantes Relativamente à Manutenção no Passivo de
Obrigações Já Pagas;
- Em primeiro lugar, cabe registrar que a autoridade fiscal, ainda que tratando de
manutenção no passivo de obrigações já pagas, adota, como embasamento legal
para sua exigência, além do inciso III, também o inciso II do art. 181 (sic) do
RIR/99, que dispõe sobre a presunção legal de omissão de receitas na hipótese de
omissão de pagamento, não esclarecendo, entretanto, em nenhum momento, em
que situação fática dos autos tal norma se aplicaria;
- O fundamento lógico do passivo fictício é a situação que permite inferir a
ocorrência de omissão de receitas (manutenção de recursos financeiros à margem
da contabilidade) quando a empresa paga obrigações próprias sem promover o
devido registro contábil (baixa do passivo);
- Seguido esse raciocínio, cabe definir qual o momento que deve ser considerado
para a caracterização da omissão de receita. Para isso, deve-se ter em mente que
essa omissão não ocorre no momento do pagamento, sem registro contábil, de
uma obrigação. Na verdade, a omissão ocorreu em momento desconhecido,
sabido, apenas, que em momento pretérito àquele do pagamento. Assim sendo, a
receita deverá ser considerada omitida no exato momento da liquidação, sem
registro contábil, da obrigação;
- Tal lógica é distinta daquela que trata de passivo não comprovado, pois, nesse
caso, o momento a ser considerado como o da omissão de receitas, para os fins
da presunção legal respectiva, será a do registro daquela obrigação, pois, se não
comprovado, pressupõe-se que não haverá pagamento;
- Entretanto, ainda que sem previsão legal presuntiva, também produz o mesmo
efeito as situações em que uma empresa, tendo recursos à margem de sua
escrituração, registra recebimentos de forma artificial para suprir o seu “caixa”
em montante suficiente para fazer face a pagamentos posteriores;
- Confrontando essas duas formas de acobertamento de omissão receita, cabe ao
agente fiscalizador se certificar da veracidade dos fatos – se o adquirente pagou e
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
17
não contabilizou (passivo fictício) ou se o vendedor antecipou artificialmente o
recebimento (antecipação de recebimento);
- Portanto, como ocorre no caso em exame, não basta meras informações do
credor, sendo imprescindível, sob pena de invalidar o lançamento de ofício, que
todas as verificações sejam feitas, de forma a não restar quaisquer dúvidas de que
o pagamento efetivamente ocorreu e, por conseguinte, se está à frente de caso
de passivo fictício, não de antecipação de recebimento. Se a irregularidade foi
praticada por quem pagou ou por quem recebeu;
- Segundo o TVF, item 59, a empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
apenas informou o montante de que seria credor dos Impugnantes em 31 de
dezembro de 2013. Pelo que consta dos autos, não apresentou nenhuma
comprovação que aferisse certeza às suas informações;
- Por conseguinte, não restou comprovada qualquer irregularidade da parte dos
Impugnantes, relativamente a esse tópico;
- Quanto ao item “Fornecedores Diversos”, a situação se agrava, pois, no caso,
qualquer diligência foi realizada junto a esses fornecedores. Toda a apuração
fiscal se restringiu a tomar os dados do SPED apresentado própria HGF para,
arbitrariamente, considerar como irregular a diferença do saldo da conta
Fornecedores Diversos em 31/12/2013 e os valores pagos em 2014;
- Novamente se verifica equívocos insanáveis, que tornam a exigência fiscal
improcedente;
- Por outro lado, somente na sucinta descrição dos fatos no auto de infração que é
colocada a hipótese de “obrigação não comprovada”, quando ao longo de todo o
TVF somente se abordou a hipótese de obrigação já liquidada. E, pior, em
contexto alternativo, sem precisar em que situações aquela hipótese se aplicaria,
pois assim encontra-se descrita no auto de infração: “Omissão de Receita Por
Presunção Legal. Passivo Fictício. Omissão de receita caracterizada pela
manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não comprovada”. (Destaques
não são do original);
- Se a hipótese for de obrigação já paga, o lançamento é improcedente por não ter
havido qualquer comprovação do seu pagamento e do respectivo momento;
- Se for a hipótese de obrigação não comprovada, ainda assim é improcedente o
lançamento, pois, nesse caso, a autoridade fiscal deveria identificar o momento
do registro de cada obrigação que não teria sido comprovada, para definir quando
estaria materializada a alegada omissão de receitas, para fins de definição do
momento de ocorrência do Fato Gerador, sem o que o lançamento é
improcedente, por contrariar o art. 142 do CTN e o art. 10, inc. III e IV do PAF;
- Por fim, na hipótese da autuação relativa às obrigações perante a empresa Cia
de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, esta deve ser afastada também pelo teor
do seguinte item do TVF;
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
18
-“Relativamente à infração descrita no item III supra, as omissões de receita
caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada, serão
tributadas de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica; assim, no período de apuração em que ocorrer a omissão, nos
termos dos artigos 247, 248, 249 incisos II, 251, 277, 279, 281, inciso III e 288 do
Decreto 3.000/99. (Destaques não são do original);
-Isso se não declarada a nulidade do lançamento, como demonstrado e
comprovado na preliminar;
- DA PLURALIDADE DO LANÇAMENTO;
- Ainda que se considerasse como corretas a alegações da Autoridade Fiscal, com
relação às pretensas infrações que foram objeto do lançamento de ofício, ainda
restaria a ilegalidade de se aplicar, cumulativa e concomitantemente, as mais
diversas hipóteses de presunções de omissão de receitas – saldos credores de
caixa, suprimentos de caixa e passivo fictício, por se tratarem de situações
excludentes, sob pena de se multiplicar, indevidamente, os valores das receitas
que teriam sido omitidas;
- DA VERDADE MATERIAL - Em que pese o trabalho da Autoridade Fiscal, deve-se
registrar que a empresa, até 31/12/2011, apurou suas obrigações com base no
Lucro Presumido e que, naqueles períodos, por erro do contador, foram lançados
valores a crédito de fornecedores de forma sintética, sem análise ou
detalhamento dos dados, gerando valores indevidos nas contas de Fornecedores;
- A partir do 2o semestre de 2011, o contribuinte trocou de contador e passou a
contabilizar os valores de fornecedores parte individualmente e parte na conta de
fornecedores diversos sem qualquer explicação do saldo credor anterior, valores
esses correspondentes aos lançados em seus livros fiscais de entradas do ICMS;
- Tal sistemática em nada modificava o resultado fiscal, pois os impostos eram
apurados pelo Lucro Presumido até 31/12/2011, tendo por base, apenas, as
receitas auferidas;
- Os pagamentos efetuados também eram lançados de forma sintética até
30/06/2011, dificultado o real controle das contas;
- Com a troca do contador, o novo responsável pela contabilidade não obteve os
dados analíticos e foi apurado o valor de R$ 1.407.069,40 como saldo de abertura
e prosseguiu com os saldos remanescentes, haja vista a complexidade dos
mesmos, pois haviam pendências de 2009 a 2011, as quais deveriam ser
revertidas para conta de resultado e não o foram à época;
- Agora, após a fiscalização, verificou-se que seus saldos, tanto de fornecedores
diversos como de fornecedores, em 31/12/2011, base para a abertura do ano de
2012, não condizem com a verdade material, pois foram transportados valores
pagos e registrados naqueles anos em contas diversas;
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
19
- As regularizações desses saldos de abertura em nada modificam os resultados
fiscais dos anos de 2012 e 2013, pois os valores errôneos lançados nas contas de
fornecedores têm como contrapartida as contas de resultado de exercícios
anteriores, onde o contribuinte apurava os impostos pelo lucro presumido e, a
partir de 2012, passou para o lucro real;
- Os saldos de fornecedores diversos nas datas de 30/06/2011, 31/12/2011,
31/12/2012 e 31/12/2013 são os seguintes:

- Todos os valores ora apresentados estão suportados pelos lançamentos
contábeis nos livros razão e balancetes do contribuinte, cujas cópias seguem
anexas. (Doc.);
- Verifica-se, também, que a conta do fornecedor Cia de Fiação e Tecidos Cedro e
Cachoeira, lançadas as obrigações de 2012 na conta contábil 2.1.1.01.041, sem
qualquer débito e totalizando o montante de R$ 2.464.697,34, também está
incorreta, pois muitos dos pagamentos estão lançados no ano de 2013;
Exemplo:
Provisão Contábil
26/11/2012 NF.193291 CIA CEDRO - 5.805,80
26/11/2012 NF.193413 CIA CEDRO - 49.958,05
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
20
Pagamentos no Razão Contábil
02/01/2013 - PAGTO NF/DUPL. No. 193291 - CEDRO 1.935,25
02/01/2013 - PAGTO NF/DUPL. No. 193413 – CEDRO 16.652,52
- Esses pagamentos, exemplificados por amostragem, e muitos outros dos demais
fornecedores se encontram registrados, ora na conta do fornecedor no ano, ora
no ano seguinte e ora na conta de fornecedores diversos, sem que a Autoridade
Fiscal tenha feito uma análise detalhada dos dados, dados esses ainda em curso
de levantamento, haja vista o curto prazo para o levantamento e juntada das
informações;
- Em relação a alegação indicada a seguir, do TVF:
“60. Diante da ausência da comprovação, pela HGF, das condições legais para
manutenção do valor de R$ 3.001.828,24 no passivo da empresa; e, em
congruência ao informado pelo diligenciado, de que o valor devido pela HGF era
de R$ 538.195,06; a diferença apurada, R$ 2.464.697,34, não comprovados pela
HGF, será considerada omissão de receitas tributáveis, relativamente ao período
de apuração de dezembro de 2012.”
- Autoridade Fiscal entende que todos os pagamentos efetuados em 2013
serviram para quitar as duplicatas de 2013, sem considerar que várias duplicatas
de 2012 foram quitadas em 2013, outras lançadas em outras contas e parte do
saldo de 2013 só passou a ser devido em 2014, tornando NULA a pretensão fiscal,
como bem o demonstra o exemplo de NFs de dez/2013:
[...]
- Ante tais erros materiais, os valores lançados como base da autuação devem ser
considerados NULOS ou, no caso do não acatamento da NULIDADE, que sejam
expurgados os valores considerados como passivo fictício e seus reflexos, ante o
erro contábil efetuado em 30/06/2011, no valor de R$ 39.622.421,73 na conta
fornecedores diversos, quando a empresa apurava os tributos com base no lucro
presumido e todos os demais valores incluídos indevidamente pela auditora seja
em 2012 ou 2013, sem uma análise detalhada dos efetivos registros e
pagamentos, conforme documentos anexos.
- DA SOLIDARIEDADE (Itens 70 A 73 do TVF)
- a) A Autoridade Fiscal traz aos autos, por pretensa Responsabilidade Solidária de
Direito, conforme consta dos autos de infração, na condição de sócios da Pessoa
Jurídica, HOVERLAN GOMES FROSI e RAQUEL MENEZES FROSI, com base nos
sintéticos seguintes argumentos apresentados no TVF.[...]
- c) Dos Argumentos dos Impugnantes em Relação à Responsabilidade Solidária de
Direito
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
21
- Como se observa, os arts. 124 e 128 do CTN não dão respaldo à pretensão da
Autoridade Fiscal no sentido de impor a Responsabilidade Solidária de Direito de
sócios do sujeito passivo, por ausência de disposição expressa de lei;
- Registre-se que sequer o disposto no inciso I do mencionado art. 124 se aplica ao
presente caso, pois versa sobre situações distintas, alcançando, apenas, os casos
em que há a corresponsabilidade tributária, como, por exemplo, o IPTU relativo a
imóvel com mais de um proprietário;
- Tampouco o inciso II do mencionado art. 124 dá sustentação à pretensão da
Autoridade Fiscal, por também não se aplicar ao caso presente, por não haver
designação expressa por lei;
- Por outo lado, apenas para confirmar o equívoco do lançamento ora impugnado,
cabe alertar que, sendo pessoal a responsabilidade estabelecida pelo art. 135 do
CTN, a autuação deveria ser em nome deste responsável tributário, e não do
contribuinte, tendo em vista o já mencionado art. 128 do CTN, que estabelece que
a responsabilidade atribuída a terceiros afasta a responsabilidade do contribuinte
ou, se assim dispuser de forma expressa, a esse contribuinte atribui
responsabilidade de caráter supletivo, jamais solidária;
- Além de tudo, a aplicação do art. 135 do CTN impõe à autoridade fiscal a prova
irrefutável de que o administrador da pessoa jurídica tenha praticado atos com
“excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, o que em
nenhum momento foi sequer aventado pela Autoridade Fiscal;
- Por fim, no caso de RAQUEL MENEZES FROSI, o mais grave equívoco da
Autoridade Fiscal foi no sentido de buscar responsabilizar pessoa que não era
sócia da pessoa jurídica autuada à época da ocorrência dos fatos geradores (anos-
calendário de 2012 e 2013), e de jamais ter exercido, na mesma pessoa jurídica,
funções de gerência;
- Assim, como o art. 135, III, do CTN, ainda que aplicável – que não o é – trata não
de sócios, mas de administradores, gerentes e representantes da pessoa jurídica,
e que, para caracterizar responsabilidade pessoal na prática “de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, é
material e legalmente impossível a responsabilização de pessoa que apenas
ingressou na sociedade em 09 de março de 2014, sem qualquer função de
administração ou gerência da empresa, como comprova a 2a Alteração Contratual
e Consolidação do Contrato Social da sociedade H.G.F EXTRADA HIPER SHPING
LTDA. (EM ANEXO);
- DO MÉRITO – AUTOS DE INFRAÇÃO REFLEXOS – CSLL, COFINS E PIS/PASEP
- Devem ser considerados, na apreciação dos lançamentos de ofício relativos à
CSLL, à Cofins e ao PIS/Pasep, por serem meras decorrências do auto de infração
principal relativo ao IRPJ, todas as comprovações de fato e de direito
apresentados para esse auto, tanto em relação à nulidade, quanto em relação ao
mérito.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
22
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/FNS), analisando os argumentos da interessada, concluiu julgar procedente em parte a
Impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013,
30/09/2013, 31/12/2013
Presunções Legais. Saldo Credor de Caixa. Apuração Incorreta.
A falta de comprovação de suprimento de caixa por sócio/administrador e/ou a
falta de escrituração de pagamentos denota a utilização de recursos à margem da
escrituração. Constatadas estas situações, a legislação autoriza que os valores
envolvidos sejam, por presunção legal, tributados diretamente como receita
omitida, sendo incorreto considerá-los para apuração de eventual saldo credor de
Caixa.
Presunções Legais. Depósitos bancários de origem não identificada.
Constatado que a fiscalização tratou da apuração de depósitos bancários de
origem não comprovada, com citações expressas tanto no Auto de Infração
quanto no Termo de Verificação Fiscal, incabível a sua tributação com base em
dispositivo legal que não aquele previsto no art.42 da Lei no 9.430/96.
Fatos Geradores em 31/12/2012 e 31/12/2013
Presunção Legal. Ônus da Prova. Inversão.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus
de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
Presunções Legais. Omissão de Receitas. Passivo Fictício.
Cabe ao contribuinte comprovar com documentação hábil e idônea exigibilidade
das obrigações registradas em seu passivo sob pena de, não o fazendo, dar
margem à presunção de omissão de receitas. A permanência no passivo do
balanço da empresa de obrigações não comprovadas caracteriza omissão no
registro de receita. A elisão a presunção de omissão de receitas por passivo
fictício não pode se dar sem a apresentação de provas objetivas de que os saldos
eram devidos nas datas a que se referem.
Responsabilidade Solidária. CTN. Enquadramento Legal. Motivação.
Deve ser apontada a norma legal específica que dá amparo à atribuição de
responsabilidade solidária às pessoas físicas arroladas no polo passivo como
responsáveis solidários.
Além do correto enquadramento legal, deve-se também deixar bem claro as
razões (do Fisco) que motivaram a inclusão das pessoas no polo passivo da
autuação, não bastando simplesmente indicar um dispositivo legal, sem, contudo,
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
23
mostrar que as situações ocorridas tiveram a participação ou envolvimento dos
administradores ou sócios administradores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013,
30/09/2013, 31/12/2013
Tributação Reflexa. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Porém, do exame dos autos, considero que
o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de novos documentos quando da apresentação do seu
recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento
processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
24
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício,
atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica
e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
25
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como
flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso voluntário;
Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro; acórdão no:
3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para
apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42;
Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo;
no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e
a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes
nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No
Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data da
Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
26
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
(CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da Sessão:
02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento do
recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas
pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
processual, e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento de ausência de prova da
existência do passivo.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O ponto que merece diligência, a meu ver, refere-se à infração de omissão de
receitas foi efetuado com base em presunção legal, caracterizada pela manutenção, no passivo
contábil da empresa, de obrigações não comprovadas.
Como se sabe, o passivo fictício é a manutenção na escrituração contábil de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, podendo se concretizar de duas formas:
a) a empresa registra em sua contabilidade passivos reais e exigíveis, mas, com o
passar do tempo, os quita com recursos não contabilizados e, justamente por esse motivo, deixa
de baixá-los da sua contabilidade. Portanto, mesmo depois de quitada, a obrigação é mantida nos
registros contábeis da empresa, embora não seja mais exigível;
ou
b) a empresa constitui uma conta no passivo para dar lastro a um ativo não
contabilizado. Assim, debita a conta do ativo (que até então estava sem origem) e a contrapartida
deste débito é um crédito no passivo, criando uma obrigação inexistente.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
27
Assim, a manutenção nos registros contábeis de obrigações já quitadas faz
presumir, por imposição legal, que as referidas dívidas foram solvidas com emprego de recursos
mantidos à margem da contabilidade.
No caso dos autos, não se refere à manutenção de obrigação já paga no passivo,
mas à falta de comprovação das obrigações registrada no passivo. A própria decisão recorrida
esclarece qual tipo de passivo fictício foi identificado nos registros contábeis da empresa:
O enquadramento legal da autuação está concentrado no inciso III do art.281 do
RIR/99, citado tanto no Auto, como no TVF, no item 69 onde ali está assegurado
que se tratou de passivo não comprovado e não de obrigações já liquidadas,
distinção que se esmerou a Impugnante em sua impugnação no sentido de que
poderia haver dúvidas quanto a que se situação a autuação se referiria, dúvida
que não existe, portanto.
Se estivéssemos diante da situação aventada pela Impugnante, de manutenção no
passivo de obrigações já pagas, evidentemente que o Fisco teria de provar a
existência do pagamento, mas, como já visto, não foi esta a situação apontada
pela autoridade autuante, apesar de assim intitulada no TVF.
De se reproduzir o item 69 do TVF:
69. Relativamente à infração descrita no item III supra, as omissões de receita caracterizada pela
manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada, serão tributadas de acordo com o regime
de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica; assim, no período de apuração em que
ocorrer a omissão, nos termos dos artigos 247, 248, 249 incisos II, 251, 277, 279, 281, inciso III e 288
do Decreto 3.000/99.
Pois bem.
Em recurso, a interessada traz novos documentos, fazendo juntada das Notas
Fiscais Eletrônicas (NFE), planilha analítica e cópias do livro razão, com o propósito de comprovar a
existência das obrigações em 31/12/2012 e 31/12/2013, registradas nas contas fornecedores
GADAN, CIA DE FIAÇÃO CEDRO E CACHOEIRA e FORNECEDORES DIVERSOS.
A recorrente faz a seguinte contextualização com arrimo e tal documentação. Em
suas palavras:
GADAN
Foi relatado, na fase impugnatória, que os dados ainda estavam em curso de
levantamento, haja vista que o prazo de defesa de 30 (trinta) dias não permitiu o
total direito de defesa da impugnante, razão pela qual, concluído o levantamento
das Notas Fiscais Eletrônicas – NFE, a Recorrente anexa neste momento, como
prova material irrecusável (matéria de fato), planilha analítica com todas as NFE
que compõem o montante de R$ 657.923,91, comprovando a existência das
obrigações em 31/12/2012, valor este que, após reconciliação da conta, passou
para R$ 732.479,77, decorrente dos saldos das NFE 1961, 1965 e 2012, tudo
conforme relatório anexo, totalizando o montante de PASSIVO COMPROVADO em
2012 de R$ 732.479,77, como se comprova por meio da cópia do razão contábil
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
28
ora anexado e das NFE com obrigações registradas para o ano de 2013. Torna-se
incabível antecipar os Fatos Geradores para 31/12/2012 quando os Fatos
Geradores só ocorreram a partir de 01/01/2013, conforme indicações dos
vencimentos nas NFE 1961, 1965 e 2012, anexas ao presente processo.
Com relação ao valor de 31/12/2013, partindo do saldo de abertura de R$
657.923,91, antes dos ajustes citados anteriormente, haja vista a autuação ter
sido efetuada por diferença, anexa como prova contundente as NFE 2076, 2127 e
2129, todas emitidas com o CFOP 6.949 – (Outra saída de mercadoria ou
prestação de serviço não especificado – Classificam-se neste código as outras
saídas de mercadorias ou prestações de serviços que não tenham sido
especificados nos códigos anteriores.) que servem tão somente para circulação
das mercadorias conforme informado pela própria GADAN nos documentos
juntados pela Auditora Fiscal, pois atuou nestes casos como mera despachante
aduaneira, onde informa que está previsto no artigo 1o da IN SRF 225/02 e artigo
12, § 1o, da IN SRF 247/02, logo, se verifica erro, decorrente dos registros desses
valores em sua contabilidade como obrigações, quando os reais pagamentos
foram efetuados na conta de Fornecedores no Exterior, devendo esses valores
serem estornados da conta contábil GADAN, haja vista sua inexigibilidade e erro
contábil de registrar como obrigação NFE com CFOP 6.949.
Como a matéria trata de OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA, a simples juntada das
NFEs comprova as obrigações e os erros de lançamentos dos anos de 2012 a
vencer em 2013 e dos erros de lançamentos de 2013, mantendo-se um saldo em
31/12/2013 de R$ 8.616,12, razão pela qual se requer, por este e pelos outros
argumentos, a IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS em 31/12/2012 e em
31/12/2013, pois todos comprovados
CIA DE FIAÇÃO CEDRO E CAHOEIRA
[...]
As razões de fato e de direito do presente Recurso são exatamente os mesmos
apresentados para contestar a exigência fiscal em relação ao fornecedor GADAN
Trading Importadora e Exportadora, anexando neste momento, como prova
material irrecusável (matéria de fato), planilha analítica com todas as NFE que
compõem o montante de R$ 2.464.697,34 bem como arquivos em PDF de todas
as notas fiscais de 2012, comprovando as obrigações, indicando as datas de suas
contabilizações, os valores e os comprovantes de pagamento das duplicatas pagas
em 2013 em PDF.
Como a matéria trata de OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA, a simples juntada das
NFEs comprova as obrigações do ano de 2012, razão pela qual se requer, por este
e pelos outros argumentos, a IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO de 31/12/2012.

FORNECEDORES DIVERSOS
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
29
[...]
Também em relação a esse item a exigência fiscal, cabe repetir os argumentos de
fato e de direito apresentados para os itens precedentes (GADAN e CEDRO E
CACHOEIRA).
Além disso, como nos casos precedentes, também se apresenta para esse item,
anexando neste momento, como prova material irrecusável (matéria de fato),
planilha analítica, idêntica a juntada às fls 409, com todas as NFE já validadas pela
Auditora Fiscal, pois confirmou os lançamentos com o saldo da Conta Contábil,
exigindo os pagamentos como prova da comprovação das obrigações contraídas
em 2012 e vencendo no ano de 2013 e complementando a de 2014, com os dados
ora apurados. Neste mesmo arquivo, juntado pela Auditora Fiscal, constam todos
os pagamentos efetuados no ano de 2013 da conta Fornecedores Diversos, e
muitos deles comprovam mais de 95% do saldo de 2012, bem como a relação dos
fornecedores em aberto para o ano de 2014.
Veja que do Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável – Resposta da HGF, às
fls.409, consta todas as NFe escrituradas, sendo consideradas como não
comprovadas aquelas cujos pagamentos não foram localizados. Ora, senhores
Conselheiros, esse ponto não se coaduna com a autuação, pois todos os valores
lançados estão suportados por NFe e todas estão lançadas no SPED do
contribuinte ao qual a Auditora Fiscal teve acesso, não sendo o caso de NÃO
COMPROVADAS, veja que a mesma homologa valores parciais de NFe quando
aceita o pagamento de uma parcela, quando na realidade a NFe deve ser
considera pelo total devido no período posterior mas nunca como NÃO
COMPROVADA, pois comprovada está pela NFe e registro nos livros fiscais.

Com este arrazoado, reportando-se aos documentos que enumera, o contribuinte
requer a improcedência total da infração, haja vista a comprovação das obrigações de 2012 e 2013
e, no caso de não acolhimento, a PROCEDÊNCIA PARCIAL deste item, ante as comprovações nos
mesmos moldes do Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável – Resposta da HGF, às fls.409,
excluindo da Base de Cálculo de 31/12/ 2012 o montante de R$ 4.005.462,65, cujas obrigações só
venceram no curso de 2013 e em 2013 o montante de R$ 26.828.548,22 cujas obrigações constam
lançadas na conta contábil em 31/12/2013, respaldadas pelas NFEs e validadas as obrigações as
fls. 409, em sua ampla maioria com vencimentos em 2014, no montante de R$ 14.924.384,64 e
exclua a totalidade do valor utilizado como Base da Matéria Tributável de R$ 11.457.345,29, haja
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.262 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720161/2017-64
30
vista a comprovação integral dos valores que compõem o montante de R$ 26.828.548,22,
fornecedor a fornecedor, nota fiscal a nota fiscal.
Analisando estes documentos, em tese, eles se mostram aptos a comprovar, no
mínimo, parcialmente, as alegações do contribuinte, da existência dos aludidos passivos.
Acrescente-se que a fiscalização não teve acesso a esses documentos, não se pronunciando sobre
eles.
Por essa razão, antes de decidir o mérito da infração, penso que o julgamento deve
ser convertido em diligência, para que a Unidade de Origem:
i) se manifeste sobre os referidos documentos, notadamente para cruzar os valores
constantes das NFEs e os comprovantes de pagamento com a contabilidade apresentada,
confirmando o que foi apresentado nas planilhas analíticas do sujeito passivo, a fim de verificar se
a exigibilidade do passivo se encontra comprovada, produzindo, ao final, relatório conclusivo de
sua análise.
ii) após, a autoridade fiscal deverá cientificar o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art.
35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 3075
DF CARF MF
Original